Tribunal: TJSP
Processo: 0000416-50.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Viabilidade. Indeferimento escorado no fato de que o sentenciado foi recentemente progredido, demandando a necessidade de vivência do regime intermediário, como prova de assimilação da terapêutica penal. Vício configurado. A prévia passagem pelo regime semiaberto é requisito alusivo ao benefício da progressão

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Viabilidade. Indeferimento escorado no fato de que o sentenciado foi recentemente progredido, demandando a necessidade de vivência do regime intermediário, como prova de assimilação da terapêutica penal. Vício configurado. A prévia passagem pelo regime semiaberto é requisito alusivo ao benefício da progressão de regime, não se aplicando ao livramento condicional. Nulidade reconhecida. Precedentes do STJ. Remessa ao juízo a quo para que proceda à análise. Parcial provimento.